Tribunal: TJDFT
Processo: 0723208-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DECISÃO Foi proferida sentença no juízo de primeiro grau, pronunciando a prescrição intercorrente e julgando extinto o processo (ID 65361645). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator